Tribunal: TJES
Processo: 0008474-64.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção; Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008474-64.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO CEOTTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENSA
À HONRA
. ÂNIMO NARRATIVO DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Para que restem caracterizados os crimes contra a honra, é imperioso que se constate a existência de, além do dolo, um fim específico, consistente na intenção de macular a honra alheia, só se configurando a tipicidade subjetiva dos mencionados delitos se presente a intenção de ofender.
2.

In casu
, o recorrido não agiu com o dolo de afetar a honra do recorrente, tampouco sua reputação. Não restou evidenciado que o ora apelado tenha atuado com o propósito de ofender o Apelante, mas, sim, com a intenção de narrar fatos de interesse público e social, dever do jornalista quando o faz dentro dos seus limites de expressão e informação.
3.
Como é cediço, o
animus narrandi
e o
animus criticandi
excluem a tipicidade dos delitos de injúria, calúnia e difamação, por afastar o dolo específico de ofender a honra do indivíduo.
4.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008474-64.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CEOTTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008474-64.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO CEOTTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENSA
À HONRA
. ÂNIMO NARRATIVO DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Para que restem caracterizados os crimes contra a honra, é imperioso que se constate a existência de, além do dolo, um fim específico, consistente na intenção de macular a honra alheia, só se configurando a tipicidade subjetiva dos mencionados delitos se presente a intenção de ofender.
2.

In casu
, o recorrido não agiu com o dolo de afetar a honra do recorrente, tampouco sua reputação. Não restou evidenciado que o ora apelado tenha atuado com o propósito de ofender o Apelante, mas, sim, com a intenção de narrar fatos de interesse público e social, dever do jornalista quando o faz dentro dos seus limites de expressão e informação.
3.
Como sabido, o
animus narrandi
e o
animus criticandi
excluem a tipicidade dos delitos de injúria, calúnia e difamação, por afastar o dolo específico de ofender a honra do indivíduo.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008474-64.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO CEOTTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIANO CEOTTO
, por encontrar-se irresignado com a r. sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a imputação formulada na queixa-crime proposta, vindo a absolver
JACKSON RANGEL VIEIRA
da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c o artigo 69, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de recurso, o apelante pretende a reforma da decisão exarada pelo juízo monocrático, pleiteando (I) a condenação do QUERELADO nos termos requeridos em sede de alegações finais; (II) o reconhecimento da agravante insculpida no artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal; (III) o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal; (IV) o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e, por fim, (V) requer a remoção dos conteúdos infamantes constates das URL’s insertas na inicial, como também daquelas correspondentes às matérias subsequentes, em especial aquelas veiculadas nos dias 03/07/2019; 11/07/2019 e 23/07/2019.

Analisando o presente caderno processual, verifico que a irresignação do apelante não merece prosperar. Senão vejamos.

Inicialmente, destaco que o inciso IV, do artigo 5º, da Constituição Federal, garante subjetivamente a livre manifestação do pensamento, enquanto o inciso IX garante que a expressão livre da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, não precisa receber licença de qualquer autoridade.

Além daqueles, o último inciso da Carta Magna impõe objetivamente ao poder público que se abstenha de exercer a censura, sob qualquer forma ou tipo, sobre a manifestação do pensamento.

Neste contexto, a liberdade de imprensa, como qualquer outro direito fundamental insculpido na Constituição Federal de 1988, nunca poderá ser exercida de modo absolutamente irrestrito, de modo que os direitos dos demais membros da coletividade merecem ser, igualmente, respeitados.

Portanto, a divulgação de informações pela imprensa está sujeita a limitações, justamente para coibir eventuais abusos dos que empregam indevidamente os meios de comunicação, havendo de ser tal manifestação limitada pelas balizas do interesse público, do respeito à dignidade da pessoa humana e do destino do patrimônio moral da sociedade.

Dito isso, analisando detidamente o caderno processual, observo que trata-se de queixa-crime formulada pelo ora apelante
LUCIANO CEOTTO
, atribuindo crimes contra a honra – difamação e injúria, em desfavor do ora apelado
JACKSON RANGEL VIEIRA.

Consta da inicial que nos dias

03, 11 e 23 de julho de 2019, no sítio eletrônico do jornal Folha do ES, na rede mundial de computadores, foram publicadas notícias que imputam fatos ofensivos à reputação do querelante, através de reportagens intituladas como “
Deputado representa contra advogado acusado de corrupção no ES
”, “
A crise do grupo do ex-deputado Marcelino Fraga só aumenta com as derrotas acachapantes na Justiça
” e “
Advogado do ES, denunciado por corrupção, é multado por doação de R$100 mil da própria esposa
”
.

Argumentando que os fatos atentariam contra a sua honra, propôs queixa-crime, entendendo que o apelado cometeu os crimes de difamação e injúria.

Em sua defesa, o apelado
JACKSON RANGEL VIEIRA
, quando ouvido perante a autoridade judicial, esclareceu o seguinte:

“
[...]
isso é uma avaliação jornalística dentro de uma questão pública fiz as considerações mediante fontes; sustento como verdadeiras; eu disse que ele não foi um advogado bem-sucedido mas não é nada no campo pessoal, mas sim da atuação de naquelas circunstâncias; era uni protagonista naquele momento; neste assunto político eu considero que tenho capacidade para fazer análise que fiz; as informações que estão aí são verdadeiras; minha parte como jornalista eu tenho que cumprir o que está escrito foi baseado na fala de um deputado; se o fato existe e, a linha jornalística é analítica e opinativa; existem várias vertentes de estilo de jornalista; provavelmente haverá a comprovação dessa multa; sou o fundador e responsável pelo jornal Folha ES; sou eu quem público as matérias; são opinativas e analíticas, Nayara não tem participação na publicação dessas notícias; a função dela é administrativa, mas não escrever ou avaliar pois ela não tem condições; de modo nenhum quero diminuir Luciano nas matérias; ele era protagonista de uma situação; ele não está em um episódio isolado; se fosse uma única vez eu diria que seria questão pessoal; as deferências são subjetivas, mas não vejo nada de pessoalidades; na minha opinião no âmbito do direito, Ceotto não tem expressão; eu procurei Luciano por WhatsApp e provavelmente até um telefonema; se toda a matéria eu tiver que ir até o funcionário responsável, eu não teria o tempo real; creio no que escrevi e acreditei na fonte que me forneceu os dados; eu já presenciei, inclusive narrei uma denúncia; um jornalista quando publica, tem desdobramentos maiores; a ameaça que Luciano fez é extensiva aos políticos ai narrados; ele usa meios não éticos para receber, como a questão o da livraria; ninguém ajuizou ação contra mim com exceção do Ceotto; provavelmente já fui condenado por calúnia, difamação e injúria; outros veículos de comunicação publicaram; vou deduzir que Luciano não tenha denunciado; a medida cautelar é que todos os inquéritos sejam paralisados
[...]
"

Os depoimentos das testemunhas e informantes ouvidos em juízo não foram capazes de comprovar que o apelado possuía o
animus
de violar a honra do Apelante.

Como já dito alhures, a Constituição Federal assegurou, em medidas iguais, a liberdade de manifestação de pensamento e o direito à honra, o que não poderia ser diferente, já que a própria Constituição, ao criar o Estado Democrático de Direito, tomou como princípio estruturante a dignidade da pessoa humana.

Diante disso, ocorre a necessidade de se equacionar essa relação dentro de uma situação concreta e num contexto factível, buscando uma solução visando proteger dois direitos fundamentais, que tutele tanto a liberdade de expressão como a honra da pessoa.

É de conhecimento notório que difamar é ofender a reputação, o prestígio que a pessoa desfruta dentro da sociedade, sendo essencial para a concretização o
“animus diffamandi”
, ou seja, o propósito ofensivo.

Por outro lado, na injúria, não há a atribuição de fato, mas sim de qualidade, protegendo-se a honra subjetiva, a dignidade e o decoro da vítima, ao sentimento interno que esta tem de si mesma.

Saliento, por oportuno, que para caracterização de todos os tipos descritos, o dolo, ou seja, a intenção do agente, deve ser minuciosamente analisada, somente não constituindo abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, se ficar clara e excluída a intenção de ofender a honra, objetiva ou subjetiva da pessoa.

Examinando as matérias em comento, observo que, apesar de terem sido duras e, como bem colocado pelo magistrado de primeiro grau, passíveis de questionamento ou de credibilidade, não restou evidenciado que o ora apelado tenha atuado com o propósito de ofender o Apelante, mas, sim, com a intenção de narrar fatos de interesse público e social, dever do jornalista quando o faz dentro dos seus limites de expressão e informação.

Neste ponto, conforme destacou o julgador de primeiro grau, a partir das provas coligadas ao feito é possível verificar que investigações sobre os fatos narrados pelo querelado de fato ocorreram. Destacou:

[...] “Embora os inquéritos tenham sido concluídos e, ainda que não tenham prosperado,
as investigações federais existiram, conforme se observa do espelho do andamento processual à fl. 686, dos inquéritos sob os números 0000051-28.2017.6.08.0052 (52ª zona eleitoral) e 000006619-2016.6.08.0056 (56ª zona eleitoral), ambos tramitaram na comarca de Vitória/ES, tendo como investigado a pessoa de LUCIANO CEOTTO, versando sobre “crimes eleitorais”
, sendo essa a informação levada ao sítio eletrônico, ainda que sequer tenha ensejado em uma condenação.

A informação publicada de que o Querelante tenha sido delatado em esquema de corrupção se embasa também na
prova documental e mídia acostada aos autos
, vez que há elementos mínimos nas investigações pelo Ministério Público Federal, conforme citado em mídia de fl. 601,
tendo, inclusive, o nome do Querelante Luciano Ceotto mencionado em decisão proferida pelo Superior Tribunal Federal à fl. 667
, senão vejamos:

“
Segundo o Ministério Público,
relatam os colaboradores o pagamento de vantagens indevidas, não contabilizadas, no âmbito das campanhas eleitorais dos anos de 2010 e 2012
, em valores respectivos de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor de Luiz Paulo Vellozo Lucas,
transações intermediadas por Luciano Ceotto

e implementadas por intermédio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht.

Afirmando que não existe menção a crimes praticados por autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função nesta Corte, requer o Procurador-Geral da República o reconhecimento da incompetência do Supremo Tribunal Federal para a apuração dos fatos, enviando-se o citado termo à Procuradoria da República no Espírito.
[...]
”

E salientou ainda:

[...] “É possível a discussão se houve por parte do jornalista querelado uma crítica ácida ou se a matéria é agressiva, impetuosa, de mau gosto. Certamente, sim,
mas isso não a torna criminosa, pois há uma distância abissal entre a prática do delito e a crítica feita pela imprensa
, mesmo que de forma ríspida” [...].

Assim, tenho que o apelado não agiu com o dolo de ofender a vítima, tendo apenas agido com
“animus narrandi”
e
“animus criticandi”.
Percebe-se o evidente
animus narrandi
com o desiderato de informar ao público aquilo que é de seu interesse
,
razão pela qual suas condutas não podem se amoldar às condutas descritas nos artigos 139 e 140, todos do Código Penal.

Como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“o que se extrai dos autos é que não houve abuso do direito de crítica, e sim que esse não foi animado por dolo específico, ainda que tenha atingido a honra do querelante. Melhor explicando, eventual dano causado pelas matérias publicadas constitui ilícito civil, indenizável, não penal”.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)